Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante das diversas diligências infrutíferas e do risco de inviabilizar a pretensão de recebimento do credor, cabível a medida requerida — restrição de circulação de veículo penhorado por intermédio do sistema RENAJUD — que tem por objetivo dar efetividade à penhora já determinada.
2. “EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018. II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito. III - Recurso especial provido.” (REsp 1778360/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.